Tribunal: TJMT
Processo: 1002853-92.2022.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002853-92.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GERALDO APARECIDO DA SILVA (APELADO), WALISE CEBALHO DA SILVA - CPF: 702.980.501-10 (ASSISTENTE), PRESLLEY APARECIDO FROES DA SILVA - CPF: 045.016.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIA DA SILVA (ASSISTENTE), TIAGO HEGELE CAVALHER - CPF: 020.766.061-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GOMES DA SILVA - CPF: 780.897.601-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal nº
1002853-92.2022.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Criminal de Alta Floresta.

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelado: GERALDO APARECIDO DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – CONTRAVENÇÃO PENAL – ENUNCIADO 76 DO FONAJE – REPRESENTAÇÃO NÃO REALIZADA – PRAZO DECADÊNCIAL DE 6 MESES – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTIGO 107 DO CP – ARTIGO 38 DO CPP -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação penal em que o apelado foi acusado da prática da contravenção penal prevista no artigo 21, caput do Decreto-Lei nº 3688/1941, ocorrido em 03/02/2022, no município de Alta Floresta, conforme Boletim de Ocorrência de id de nº 223305694.

2.

Ocorre que, conforme bem salientado na
r. sentença,
o direito da vitima decai, pois não foi realizada a devida representação do fato, conforme estabelece o Código de Processo Penal e o Código Penal Brasileiros,
verbis:

“Ante o exposto, com fundamento nos artigos 395, II e 397, IV, ambos do CPP, rejeito a denúncia e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do (a) autor(a) do fato, relativa à contravenção penal de vias de fato descrita nesses autos, com fulcro no artigo 107, inciso V, do Código Penal, por analogia.”

3.

Assim, levando em consideração a data do fato registrado no Boletim de Ocorrência n° 202.30221, lavrado pela Polícia Militar (ID 223305694), em 03/02/2022, e até a presente data a vitima não apresentou representação, verifica-se que transcorreu o prazo de seis meses para a apresentação da inicial.

4.

ENUNCIADO 76 DO FONAJE
que afirma que
“A ação penal relativa à contravenção de vias de fato dependerá de representação (XVII Encontro – Curitiba/PR).”

5.

Ademais, no caso em comento aplica-se por analogia o que prevê o artigo 88 da Lei n. 9.099/95, que dispõe que nos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa a ação penal depende de representação da vítima, de modo que a contravenção penal de vias de fato, por se tratar de infração mais leve, por consequência lógica, também está sujeita à representação do (a) ofendido (a).

6.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ENUNCIADO 76 DO FONAJE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.”
(TJ-PR - APL: 00001928820138160087 PR 0000192-88.2013.8.16.0087 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 14/02/2017, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/02/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO – ENUNCIADOS 99 E 117 DO FONAJE - DECADÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-MS - Apelação Criminal: 0000768-11.2017.8.12.0101 Dourados, Relator: Juíza Vânia de Paula Arantes, Data de Julgamento: 16/03/2018, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 26/03/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL – VIAS DE FATO – ART. 21, DA LCP – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO - ENUNCIADO 117 DO FONAJE - DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - PUNIBILIDADE EXTINTA.”
(TJ-MS - Apelação Criminal: 0001090-21.2015.8.12.0030 Brasilândia, Relator: Juiz Roberto Ferreira Filho, Data de Julgamento: 29/01/2018, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 06/02/2018).

“CONTRAVENÇÃO PENAL - ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 - VIAS DE FATO - SENTENÇA DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE FACE RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO - ENUNCIADO 76 DO FONAJE - ANALOGIA IN BONAN PARTEM COM O ART. 88 DA LEI 9.099/95 - MANUTENÇÃO - PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL - IMPROVIMENTO.

A ação penal relativa à contravenção de vias de fato dependerá de representação (Aprovado no XVII Encontro - Curitiba/PR).

A representação da vítima contra o ofensor, por contravenção vias de fato, é condição imprescindível para o oferecimento da denúncia. Sua ausência implica na extinção da punibilidade, quando o direito de representação estiver fulminado pela decadência (Ap. Criminal n.º 53/98 de São Miguel do Oeste, rel: Juiz Valério Braun).

A ação penal para apuração da prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21) é pública condicionada à representação do ofendido.”
(TJ-SC - RCCR: 20103000561 Chapecó 2010.300056-1, Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 08/09/2010, Terceira Turma de Recursos - Chapecó).

“Vias de fato – Necessidade de representação – Enunciado 76 do FONAJE – Decisão de recebimento da denúncia declarada nula por ausência de condição de procedibilidade da ação penal – Transcurso do prazo de 06 meses para representação – Decadência reconhecida – Extinção da punibilidade da paciente – Ordem concedida.”
(TJ-SP - HC: 01000704120218269006 SP 0100070-41.2021.8.26.9006, Relator: Davi de Castro Pereira Rio, Data de Julgamento: 19/08/2021, 4ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 23/08/2021)

“SÚMULA DO JULGAMENTO (art. 46 da Lei 9.099/95)"APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO - MERA TENTATIVA DE LESÕES CORPORAIS - PROCESSAMENTO QUE ESTÁ CONDICONADO Á REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO - VIGÊNCIA AO ENUNCIADO CRIMINAL DE Nº 76 DO FONAJE - VITIMAS QUE RENUNCIARAM AO DIREITO DE OFERTAR REPRESENTAÇÃO - SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDAE DAS AUTORAS DO FATO - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO.

Cuida-se, ao menos em tese, da contravenção descrita no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41 ( Lei das Contravenções Penais), ou seja, vias de fato, que não depende da representação, para atender a exigência do artigo 88 da Lei 9.099/95, pois, sujeita-se à Ação Penal pública incondicionada. Todavia, apesar da Lei exigir expressamente tal procedimento do ofendido somente para os delitos de lesões corporais leves e culposas, torna-se imperativa a mesma exigibilidade em obediência à analogia in bonan partem, em relação a esta contravenção, pois, trata-se à evidência, de ilícito menos grave. Embora haja tal lacuna na Lei, devemos interpretar a intenção do legislador de modo a não conduzir-nos ao absurdo de ser mais vantajoso para o autor a prática do crime que a da contravenção. Com efeito, em sede do Juizado Especial Criminal, é exigível a representação do ofendido para a persecução penal, nos casos da contravenção de vias de fato, uma vez que esta infração é mera tentativa de lesão corporal, para a qual a medida é exigida, devendo-se aplicar o art. 88 analogicamente, pois, se para infração mais grave é imprescindível a manifestação de vontade do ofendido, com maior razão será necessário para a de menor gravidade. Ora, havendo agressão recíproca, eles são autores e vítimas ao mesmo tempo. Assim, havendo renúncia expressa ou tácita ao direito de representação, por parte das vítimas presentes, o Ministério Público, embora ser parte legítima, fica impossibilitado em face da falta dessa condição de procedibilidade de buscar o jus persequendi in juditio. Ademais o Enunciado Criminal de nº 76 do Fonaje pontifica que : "A ação penal relativa à contravenção de vias de fato dependerá de representação (Aprovado no XVII Encontro - Curitiba/PR)". Recurso improvido. Sem custas e sem honorários.”
(TJ-MT - APR: 10022012 MT, Relator: JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, Data de Julgamento: 02/10/2012, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data de Publicação: 11/10/2012).

7.

O Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024